Tribunal: TJMT
Processo: 1002360-97.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002360-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FELIPE FIRMINO MEDINA - CPF: 035.411.151-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR. REGIME DE TRANSIÇÃO. TEMA 1.062 DO STF. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO TETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou Exceção de
Pré
-executividade oposta pelo Executado, afastando a alegação de ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF e preservando os índices municipais de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de baixo valor deve ser extinta por ausência de interesse de agir, em razão da suposta inobservância das providências exigidas pelo Tema 1.184 da repercussão geral do STF; e (
ii
) estabelecer se os índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal podem exceder os percentuais adotados pela União, à luz do Tema 1.062 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas institui regime de transição para processos em curso, permitindo ao ente federado comprovar a adoção das medidas exigidas ou requerer a suspensão do feito para implementá-las.

4. A edição de legislação municipal instituidora de programa de regularização fiscal, amplamente acessível aos contribuintes, caracteriza tentativa concreta de solução administrativa, sendo desarrazoada a exigência de atuação individualizada do ente público em relação a cada devedor.

5. A Resolução n. 547/2024 do CNJ condiciona a extinção das execuções fiscais de baixo valor, além do critério econômico, à ausência de movimentação útil por período superior a um ano, requisito não verificado no caso concreto.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da repercussão geral, firmou entendimento de que os entes federados podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União.

7. A competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário impõe teto máximo aos encargos moratórios fixados por Estados, Distrito Federal e Municípios, aplicável por simetria federativa.

8. A cumulação de correção monetária pelo IPCA com juros de mora de 1% ao mês, prevista na legislação municipal, quando resulta em percentual superior à Taxa SELIC, configura excesso de execução e afronta ao entendimento vinculante do STF.

9. A exceção de
pré
-executividade é meio processual adequado para o controle judicial de encargos manifestamente excessivos, por se tratar de matéria de direito, prescindindo de dilação probatória.

10. O acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, com redução do crédito exequendo, autoriza a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A edição de programa municipal de regularização fiscal supre o requisito de tentativa concreta de solução administrativa, bem como o protesto, exigido pelo Tema 1.184 do STF, afastando a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Os Municípios podem fixar índices de correção monetária e juros de mora para seus créditos tributários, desde que não ultrapassem o teto representado pela Taxa SELIC, conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062.

A cumulação de IPCA com juros de 1% ao mês, quando superior à Taxa SELIC, configura excesso de execução, passível de controle por exceção de
pré
-executividade, com cabimento de honorários advocatícios em favor da parte executada.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 22, VI, e 24, I; CTN, art. 204; CPC/2015,
arts
. 85, § 3º, e 926; Lei n. 9.065/1995, art. 13; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.216.078/SP (Tema 1.062), Plenário, j. 24.09.2021; STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 421), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10.10.2018; TJMT, AI n. 1035022-51.2025.8.11.0000, Rel. Desa VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO j. 27.01.2026; TJMT, AI n. 1037634-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. JONES GATTASS DIAS, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Felipe Firmino Medina, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da
Execução Fiscal
n.1016627-73.2023.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade oposta pelo ora Agravante.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que a execução fiscal, cujo valor gira em torno de
R$ 6.857,83 (seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos
)
, não atende aos requisitos de interesse processual, pois não foram adotadas cumulativamente as providências exigidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, notadamente a tentativa concreta de conciliação, limitando-se o Município ao simples protesto da CDA.

Assevera, ainda, a ilegalidade dos índices de atualização monetária aplicados na CDA, porquanto incompatíveis com os parâmetros estabelecidos pela União, em descompasso com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062, requerendo a substituição dos índices municipais pela Taxa SELIC.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reconhecer a a extinção da Execução, por ausência de interesse de agir, haja visto a falta de tentativa concreta de conciliação, e se assim não entender, a correção dos débitos pela taxa SELIC.

Em suas contrarrazões a Fazenda Pública municipal requer o desprovimento do recurso. (id. 3
55814863
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Felipe Firmino Medina insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau que rejeitou a objeção de
pré
-executividade por ela apresentada, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial.

Extrai-se dos autos originários que a presente Execução Fiscal é movida pelo Município de Várzea Grande, visando à cobrança de crédito tributário no valor atualizado de
R$ 6.857,83 (seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos)
, inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.
24232/2023.

A parte executada foi citada via edital, ocasião em que a Defensoria Pública Estadual foi nomeada enquanto curadora especial.

Ao apreciar o pedido formulado a objeção de
pré
-executividade, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“
Por fim, quanto ao INTERESSE DE AGIR, observa-se que a parte exequente comprovou o protesto da(s) Certidão(
ões
) de Dívida Ativa, atendendo aos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 (RE 1355208/SC).

Além disso, restou demonstrada a adoção de solução administrativa prévia, em conformidade com os
arts
. 1º, §§ 1º a 3º, da Resolução CNJ nº 547/2024, e com o art. 1º do Provimento nº 2.738/2024 do Conselho Superior da Magistratura.

Assim, não merece ser acolhido o argumento de ausência de interesse de agir. Posto isso, REJEITO a exceção de PRÉ-EXECUTIVIDADE e DECLARO a regularidade da execução.

Em tempo, DETERMINO a intimação da Fazenda Pública Municipal para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias – em dobro - e requeira o que de direito”.

Da decisão,
Felipe Firmino Medina
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

Da aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 202
4
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno)”.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que o ente municipal agravado comprovou o cumprimento de ambos os requisitos.

Especialmente quanto à tentativa de conciliação, extrai-se dos autos originários que o Recorrido editou a Lei Complementar Municipal n. 5.
350
/2023, por meio da qual instituiu programa de regularização fiscal, ofertando benefícios para negociação de débitos tributários.

Nesse contexto, revela-se desarrazoado exigir do ente público municipal a atuação individualizada em relação a cada contribuinte inadimplente, sobretudo quando adotada medida de caráter amplo e acessível, como a criação de programa legal de parcelamento.

Com efeito, a realização de mutirões de conciliação fiscal, amplamente divulgados e viabilizados mediante legislação específica, supre o requisito da tentativa concreta de solução administrativa previsto no Tema 1.184 do STF, pois demonstra, em plano coletivo, a disposição do Fisco em oportunizar a regularização espontânea dos créditos inscritos em dívida ativa.

Da aplicação da taxa SELIC.

O
Recorrente sustenta, subsidiariamente, a ilegalidade dos índices de atualização monetária aplicados à Certidão de Dívida Ativa, sustentando que os coeficientes estabelecidos em legislação municipal excedem os limites fixados pela União, devendo prevalecer a aplicação da Taxa SELIC, conforme entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.062.

A questão central desse ponto recursal reside na definição dos limites constitucionais para fixação de índices de correção monetária e juros de mora por entes municipais, especificamente, se os percentuais aplicados pelos Municípios devem observar os limites estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral), fixou tese de observância obrigatória estabelecendo que
“
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”
.

A
ratio

decidendi
deste precedente vinculante fundamenta-se na preservação da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme disposto no art. 22, VI, da Constituição Federal.

Em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, e com fulcro no art. 926, do CPC, revejo meu posicionamento para aderir ao entendimento referente à aplicação analógica aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa e da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, CF), notadamente porque a situação jurídica específica, relativa à competência municipal, ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto, não se está a afirmar que deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) nos tributos devidos ao município, mas tão somente que os índices de correção monetária e de juros de mora previstos na legislação municipal não ultrapassem o percentual estabelecido pela União em relação aos tributos federais.

O que se busca é a observância do teto máximo estabelecido pela União, preservando-se a autonomia municipal para escolha dos índices, desde que respeitados os limites constitucionais.

Assim, a invocação de competência municipal com base no art. 24, I, da Constituição Federal, embora tecnicamente correta, deve ser interpretada em consonância com os limites fixados pela Suprema Corte, sob pena de configuração de inconstitucionalidade por violação à competência privativa da União.

A fundamentação jurídica para a aplicação do Tema 1.062 aos Municípios decorre da interpretação sistemática do texto constitucional.

Com efeito, o art. 22, VI, da Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre sistema monetário, norma que não comporta exceções em favor de qualquer ente federativo.

A autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, encontra limitação expressa nas competências privativas da União, não podendo extravasar os parâmetros percentuais estabelecidos pelo ente central em matéria de política monetária.

Desse modo, a taxa SELIC, atualmente utilizada pela União para atualização dos tributos federais, nos termos do art. 13 da Lei n. 9.065/1995, representa o percentual máximo que pode ser aplicado pelos entes subnacionais.

Referido índice, por sua natureza híbrida, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, constituindo parâmetro adequado para limitação dos encargos aplicados pelos demais entes federativos.

Nesse sentido, a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, quando resulta em percentual superior ao estabelecido pela União, configura extrapolação dos limites constitucionais estabelecidos para preservação da competência privativa federal sobre sistema monetário.

Veja-se que não se trata de imposição do índice federal, mas de observância do teto percentual por ele representado.

No caso concreto, as Leis Complementares Municipal n. 1178/1991 e 3350/2009, estabelecem, em seu artigo 248, § 2º, a aplicação de coeficientes de atualização, nos termos da legislação própria, artigo que foi acrescentado pela Lei Municipal n. 2645/2003.

Essa sistemática, contudo, quando aplicada cumulativamente, resulta em percentuais superiores aos estabelecidos pela União para os tributos federais, contrariando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

A
propósito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. AUTONOMIA LEGISLATIVA RELATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1062. PENDÊNCIA DO TEMA 1217. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de
pré
-executividade, determinou a aplicação da Taxa Selic em substituição à correção monetária pelo IPCA somada a juros de 1% ao mês, fixados por legislação municipal, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O recurso analisa:

(i) a possibilidade de legislação municipal estabelecer índices de correção e juros de mora superiores à Taxa Selic, utilizada pela União para seus créditos tributários;

(
ii
) a legitimidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida parcialmente.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a autonomia legislativa dos Municípios, mas essa competência está subordinada às normas gerais de direito tributário fixadas pela União.

4. O STF, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral, assentou que os entes federados podem legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que observem os limites estabelecidos pela União, em especial a Taxa Selic.

5. A cumulação do IPCA com juros moratórios de 1% ao mês extrapola esse limite, configurando excesso de execução, passível de controle judicial, sem que isso viole a autonomia legislativa municipal.

6. Embora ainda pendente de julgamento o Tema 1217 da repercussão geral, que discute a constitucionalidade da fixação de índices superiores à Taxa Selic por entes municipais, prevalece, até eventual revisão, o entendimento consolidado no Tema 1062, sendo incabível a suspensão do feito ou adoção de entendimento diverso.

7. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CTN, art. 204) é relativa e pode ser afastada quando demonstrado o excesso, sendo a exceção de
pré
-executividade o meio adequado para essa aferição.

8. A condenação em honorários advocatícios é admissível, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, quando a exceção de
pré
-executividade resulta na redução do crédito exequendo, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A legislação municipal que prevê correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic afronta o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062 da repercussão geral, devendo ser observados os parâmetros fixados pela União.

2. A pendência de julgamento do Tema 1217 não afasta a aplicação da jurisprudência consolidada, que veda encargos superiores aos definidos em âmbito federal.

3. É cabível a condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de
pré
-executividade que reduza o valor do crédito exequendo.”

(N.U 1035022-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Ementa: direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Limitação dos encargos moratórios à taxa
selic
. Aplicação do tema 1.062 do
stf
aos municípios. Cabimento de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade parcialmente acolhida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, determinando a adequação das Certidões de Dívida Ativa
nºs
17585/2023 a 17590/2023 para limitar os encargos moratórios à Taxa Selic e condenando o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a redução do débito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação, por legislação municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic para atualização de créditos tributários; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade parcialmente acolhida.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para discutir a legalidade dos encargos moratórios aplicados à execução fiscal, quando a matéria for de direito e houver prova pré-constituída, dispensando dilação probatória.

4. A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), firmou tese no sentido de que Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de atualização monetária e juros de mora, desde que limitados aos percentuais adotados pela União.

5. A
ratio

decidendi
do Tema 1.062, baseada na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (CF/1988, art. 22, VI), aplica-se aos Municípios por simetria federativa, vedando a adoção de índices mais gravosos.

6. A previsão, na legislação municipal de Várzea Grande, de atualização pela IPCA cumulada com juros de 1% ao mês implica encargos superiores à Taxa Selic, caracterizando excesso de execução e afronta ao entendimento vinculante do STF.

7. A Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º, corrobora o entendimento ao estabelecer que os encargos sobre débitos da Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente.

8. O artigo 161, §1º, do CTN apenas autoriza a incidência de juros de 1% ao mês na ausência de norma específica; quando existente norma nacional aplicável, como a adoção da Taxa Selic pela União, é vedada a imposição de encargos superiores pelos entes federativos.

9. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida, mesmo que parcialmente, quando houver proveito econômico para o executado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 421.

10. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor reduzido da execução observa os parâmetros do art. 85, §3º, I, do CPC/2015, não violando os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 22, VI, e 30, I e III; CTN, art. 161, §1º; CPC/2015, art. 85, §3º, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062), Plenário, j. 24.09.2021; STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 421), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 10.10.2018; TJ-MT, AI nº 1022961-61.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2025; TJ-MT, AI nº 1022074-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.

(N.U 1037634-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Portanto, merece acolhimento a pretensão do
A
gravante, relativa à aplicação da taxa SELIC ao índice de correção da CDA que lastreia a execução fiscal, de modo que o valor ali contido deverá ser readequado, nos termos do Tema 1062/STF.

Assim, a Certidão de Dívida Ativa n.
24232/2023
, embora formalmente regular, apresenta vício material quanto aos critérios percentuais de atualização aplicados.

Nesse aspecto, uma vez que a Exceção de
Pré
-Executividade constitui meio processual adequado para discussão de matérias que não demandam dilação probatória, é, portanto, cabível quando se trata de questão de direito puro ou de fato que independe de produção de prova.

No caso em análise, a controvérsia sobre os limites constitucionais percentuais para fixação de encargos moratórios por entes municipais constitui questão eminentemente jurídica, passível de apreciação pela via excepcional.

Assim, a decisão agravada, ao manter a aplicação de encargos em percentuais superiores aos estabelecidos pela União, contraria não apenas a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas também a orientação consolidada deste Tribunal de Justiça.

Por outro lado, o provimento, em parte, do presente agravo não implica extinção da Execução Fiscal, mas tão somente adequação dos percentuais de atualização do crédito tributário aos parâmetros constitucionais estabelecidos.

Dessarte, o débito principal permanece íntegro, devendo ser atualizado respeitando-se os limites percentuais estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, o presente Agravo de Instrumento merece provimento, em parte, para acolher a Exceção de
Pré
-executividade, no que se refere à limitação dos encargos de atualização do crédito tributário aos percentuais estabelecidos pela União para os tributos federais, determinando-se a adequação dos cálculos executivos aos parâmetros estabelecidos no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
, ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada e acolher a Exceção de
Pré
-executividade, somente para limitar os encargos de atualização do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa, objeto do feito, aos percentuais estabelecidos pela União para os tributos federais, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recursos repetitivos (Tema 1.062).

Em
consequência, condeno o ente público agravado ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao excesso a ser apurado por simples cálculo aritmético.

Determino a remessa dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da Execução Fiscal, com observância dos parâmetros ora fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026